Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. PROCEDIMENTO DA LEI no 9.514/1997. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Lei no 9.514/1997, concluiu que, nos casos de alienação fiduciária, cujo objeto seja bem imóvel, é necessária a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, mediante comunicação pelo oficial do cartório de imóveis, oficial do registro de títulos e documentos da situação do imóvel ou domicílio do devedor ou carta com aviso de recebimento (REsp 1.531.144-PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016).
2. Ademais, este e. Tribunal consolidou o entendimento de que a notificação deve ser pessoal e realizada no endereço constante no contrato. In casu, a notificação para purgação da mora teria sido encaminhada pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a endereço diverso daquele constante do contrato.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.